Tribunal: TJDFT
Processo: 0718003-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FAZENDÁRIO X JUÍZO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. MENOR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. VAGA EM CRECHE. JUIZADOS ESPECIAIS. VEDAÇÃO LEGAL. COMPETÊNCIA DE UM TERCEIRO JUÍZO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SUPERAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO REPETITIVO.
1. Cuida-se de conflito negativo de competência entre os juízos fazendário e dos juizados especiais da Fazenda Pública para processar e julgar demanda movida em desfavor do Distrito Federal, em que se requer a matrícula da parte demandante em estabelecimento de ensino próximo de sua residência.
2. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e limitada às causas cujo valor não exceda 60 (sessenta) salários-mínimos (art. 2o, §§2o e 4o, da Lei no 12.153/2009).
3. No entanto, sendo a parte autora menor impúbere, atrai o disposto no art. 27 da Lei no 12.159/2009 c/c art. 8o da Lei no 9.099/95, inviabilizando o processamento do feito no Juízo Especial da Fazenda Pública, independentemente do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.
4. Ocorre, entretanto, que para além da discussão a respeito da incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento de demandas integradas, em qualquer dos polos, por parte incapaz, em vista da expressa vedação legal, observa-se que a presente hipótese aponta para um terceiro juízo competente para a demanda, e não para o Juízo Suscitado (3a Vara da Fazenda Pública do DF).
5. A propósito, importa ressaltar que a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de declaração da competência de um terceiro juízo, ou seja, apesar de não figurar no conflito de competência em julgamento na qualidade de suscitante e/ou suscitado. Precedentes do STJ e desta e. Corte de Justiça.
6. Diante desse cenário, convém assentar que esta Corte, em conflitos envolvendo Vara da Fazenda Pública e Vara da Infância e da Juventude, reconheceu ser do Juízo da Vara de Fazenda a competência para processar e julgar a causa, tendo em conta ter sido a demanda movida em face do Distrito Federal, portanto, fixando a competência em razão da pessoa (art. 26 da Lei no 11.697/2008), e notadamente quando não demonstrada a situação de vulnerabilidade dos menores, capaz de atrair a competência do Juízo especialíssimo da Infância e Juventude.
7. O Superior Tribunal de Justiça, contudo, no julgamento dos Recursos Especiais n° 1846781/MS e REsp 1853701/MG firmou a tese de que “A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90”.
8. Depreende-se do julgamento que a interpretação dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90 impõe o reconhecimento da competência absoluta da Vara da Infância e da Juventude, em detrimento da Vara da Fazenda Pública, para processar e julgar causas envolvendo matrícula de crianças e adolescentes em creches ou escolas, independentemente de os menores se encontrarem, ou não, em situação de risco ou abandono.
9. Tratando-se, com efeito, de entendimento firmado no âmbito de recursos especiais repetitivos (Tema 1.058/STJ) já com trânsito em julgado, impõe-se sua observância por esta Corte, em atendimento ao disposto no art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil.
10. Conflito conhecido para declarar competente o juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal.